Tribunal: STF
Processo: ARE 1484773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 06/06/2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 27/07/2022. 



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 



    Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    (...).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa uma vez que, “dos próprios autos se verifica que esta parte embargante juntou nos autos originários o Ato Conjunto nº 1188, de 15 de dezembro de 2021, deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual estabeleceu os feriados no âmbito no Tribunal no ano de 2022”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada a intempestividade do recurso extraordinário, não tendo a parte comprovado, por documento idôneo, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense, conforme orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de abril de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente